Tribunal: TJDFT
Processo: 0779331-33.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. COMPRA DE VEÍCULO USADO. VICIO OCULTO APRESENTADO NO PRAZO DA GARANTIA CONTRATUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la ao pagamento R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), quantia necessária para o conserto do veículo.
2. O fato relevante. Suscita a recorrente preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de que “o Juizado Especial Cível é incompetente para o julgamento do feito, ante a necessidade de produção de prova técnica qualificada para constatar o nexo causal entre a alegada falha no câmbio do veículo e o vício de qualidade do produto”. Assim, somente com o laudo poderia exercer o seu direito do contraditório. No mérito, sustenta que o recorrido “não comprovou qualquer vício redibitório no veículo, haja vista que nos autos não consta qualquer laudo ou perícia técnica que confirme os problemas alegados”. Acrescenta que cabe ao consumidor verificar o real estado do veículo momento de sua aquisição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em apurar a obrigação de conserto de veículo, decorrente de suposto vício oculto apresentado no prazo de garantia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. É desnecessária a produção de prova pericial para comprovação do vício redibitório quando a prova documental foi suficiente para formar o convencimento motivado no Juízo de origem. Ressalte-se que a recorrente promoveu o seu direito de ampla defesa e contraditório, inexistindo cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
5. Trata-se de relação de consumo, uma vez que a recorrida é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é a recorrente consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor - CDC.
6. Na origem, o recorrido relata que, em 24.5.2024, adquiriu junto à recorrente um veículo Ford Fusion, ano 2009/2010, no valor de R$ 30.000,00, conforme contrato de ID 60417731. Acrescenta que o carro somente lhe foi entregue em 31.5.2024 e que apresentou problemas elétricos, que foram sanados pela recorrente. Posteriormente, em 23.8.2024, informou que o veículo apresentou problema na caixa de câmbio, o que impossibilitou o seu uso, todavia a recorrente negou o conserto do automóvel.
7. O vício oculto é aquele que não é constatável de plano, com facilidade, mas aparece ao longo do uso do produto, tornando-o impróprio. Convém destacar que em se tratando de vício oculto, o prazo da garantia legal se inicia quando ficar evidenciado o defeito, como apontado no art. 26, § 3°, CDC.
8. Na hipótese, não obstante constar do contrato de compra e venda que “O COMPRADOR declara ter vistoriado e avaliado o estado em que se encontra o veículo ora negociado, estando o mesmo em perfeitas condições de funcionamento e estado de conservação” (ID 68979460, pág. 2, cláusula terceira), a cláusula quinta do referido contrato estipula garantia contratual de 3 meses para componentes internos de motor e caixa de câmbio. Nesse contexto, considerando ser incontroverso que o veículo somente foi entregue ao recorrido em 31.5.2024, visto que não há na contestação impugnação específica quanto a esse fato, não é crível que a contagem inicial da garantia tenha início com a assinatura do contrato (art. 26, § 1o, do CDC). Assim, o consumidor ao solicitar o reparo do câmbio do veículo em 23.8.2024 estava amparado na garantia contratual prevista, de forma que sequer se apura eventual vigência de garantia legal posterior à contratual (mera liberalidade do fornecedor), pois não consta do contrato menção expressa de que a garantia prevista de 3 meses é a determinada em lei. Precedentes: REsp 967.623/RJ e Acórdão TJDFT 1605361.
9. Por fim, não havendo impugnação acerca dos orçamentos apresentados pelo recorrido, escorreita a sentença que condenou a recorrente na obrigação de pagar, viabilizando o conserto do veículo.
10. Nada a prover quanto ao requerimento de condenação da recorrente em danos morais, porquanto não houve interposição de recurso inominado nesse sentido. Foram apresentadas meras contrarrazões.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso não provido. Sentença mantida.
12. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor corrigido da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 26, § 1o e 3o.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp 967.623/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. 16.4.2009; TJDFT, Acórdão 1605361, Rel. DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, j. 9.8.2022.